Tribunal: TJBA
Processo: 8027171-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027171-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: SETTER AQUACULTURA AMBIENTAL LTDA

Advogado(s)
:
FRANCO SERTORIO DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. CONDICIONAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE ENERGIA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a transferência de titularidade de contrato de fornecimento de energia elétrica independentemente do pagamento de débitos preexistentes em nome de terceiro. A agravante sustenta que a consumidora aderiu, por meio de termo contratual, à responsabilidade por tais encargos. Preliminarmente, foi arguida a intempestividade do recurso, com base em entrega informal de decisão. Agravo Interno contra indeferimento de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de a concessionária de energia elétrica condicionar a alteração de titularidade contratual ao pagamento de débitos em nome de terceiros, à luz da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e do Código de Defesa do Consumidor. Questiona-se, ainda, a validade de cláusula contratual que transfere obrigações pretéritas à nova titular, bem como os riscos decorrentes da suspensão do serviço em atividade essencial.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade foi rejeitada, pois a ciência da decisão agravada ocorreu em 10/04/2025, iniciando-se o prazo recursal em 11/04/2025 e encerrando-se em 08/05/2025, data da interposição do agravo.

4. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 346, proíbe expressamente a exigência de pagamento de débito de terceiros para efetivar transferência de titularidade.

5. A cláusula contratual que impõe à nova titular a responsabilidade por débitos anteriores revela-se abusiva, em afronta aos arts. 6º, IV, e 51, IV, do CDC.

6. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a natureza pessoal das obrigações decorrentes do fornecimento de energia elétrica, vedando a sua vinculação ao imóvel, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 3º do art. 346 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não configuradas no caso.

7. A atividade econômica desenvolvida pela agravada (aquicultura) depende de fornecimento contínuo de energia, sendo inaceitável a imposição de ônus indevido como condição para acesso ao serviço essencial.

8. Com o julgamento do mérito, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a negativa de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica não pode condicionar a transferência de titularidade contratual ao pagamento de débitos em nome de terceiros, nos termos do art. 346 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 2. Cláusulas contratuais que impõem tal responsabilidade à nova titular são abusivas, por violarem os princípios da boa-fé e da função social do contrato. 3. Débitos de energia elétrica possuem natureza pessoal, não sendo transferíveis automaticamente com a titularidade do imóvel."

Dispositivos legais relevantes citados: Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 346; CDC, arts. 6º, IV, 42, parágrafo único, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível 0534313-53.2016.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão; TJ-DF, Apelação 0700171-08.2023.8.07.0011, Rel. Des. Ana Cantarino.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

802
717
1-
04
.2025.8.05.0000
, em que é agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA –
e agravada
SETTER AQUACULTURA AMBIENTAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de intempestividade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça